Tribunal: TRF3
Processo: 0001763-18.2012.4.03.6104
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 3/7/2024, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 08/07/2024) - grifos acrescidos

Inteiro teor:
780/907)

0001763-18.2012.4.03.6104

DJEN Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0001763-18.2012.4.03.6104

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIA PANTOJA MAIA SANTANA - RJ135558

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. POSSE TARDIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROGRESSÃO À CLASSE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM FICTA DE TEMPO DE SERVIÇO. SITUAÇÃO FUNCIONAL CONSOLIDADA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela União contra sentença que reconheceu o direito de servidor público, Delegado de Polícia Federal, à matrícula no Curso Superior de Polícia e à consequente progressão funcional à Classe Especial, confirmando tutela antecipada anteriormente deferida.

O autor foi aprovado em concurso público em 1995, tendo sua nomeação obstada por reprovação em exame psicotécnico, posteriormente afastada por decisão judicial transitada em julgado. A posse ocorreu apenas em 5/6/2006, por força de decisão judicial. A União sustenta a ocorrência de prescrição e a impossibilidade de cômputo do interstício necessário à progressão, em razão da posse tardia.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição da pretensão autoral, considerando tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo; e (ii) saber se é possível o cômputo de período anterior à efetiva posse para fins de progressão funcional à Classe Especial da Carreira Policial Federal, bem como se é possível a desconstituição de situação funcional consolidada ao longo do tempo.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula no 85/STJ, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito.

A legislação de regência (Lei no 9.266/1996 e Decretos no 2.565/1998 e no 7.014/2009) exige, para progressão funcional, o cumprimento cumulativo de interstício mínimo, avaliação de desempenho satisfatória e conclusão de curso de aperfeiçoamento, vedada a contagem ficta de tempo de serviço.

Conforme entendimento firmado pelo STF no RE 724.347 (Tema de repercussão geral), não há direito à indenização ou a efeitos funcionais retroativos em hipóteses de posse tardia decorrente de decisão judicial, salvo situação de flagrante arbitrariedade.

Todavia, no caso concreto, o servidor exerceu regularmente as atribuições da Classe Especial por longo período, participou do Curso Superior de Polícia por força de tutela confirmada na sentença e consolidou sua situação funcional ao longo de mais de uma década, com percepção da correspondente remuneração.

A desconstituição tardia da situação jurídica consolidada afrontaria os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da estabilidade das relações jurídicas, admitindo-se, excepcionalmente, a preservação dos efeitos já consolidados, em consonância com precedentes do STJ que admitem a manutenção de situações fáticas estabilizadas pelo decurso do tempo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. 2. A posse tardia em cargo público não autoriza a contagem ficta de tempo de serviço para fins de progressão funcional. 3. É admissível, em caráter excepcional, a preservação de situação funcional consolidada ao longo do tempo, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 9.266/1996, art. 2o; Decreto no 7.014/2009, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 724.347, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.2.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.888.773/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.3.2022; STJ, REsp 1.803.171/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.8.2019; STJ, AgInt no REsp 1.737.348/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 4.3.2024. TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0020012-05.2007.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 14/7/2021, Intimação via sistema DATA: 20/7/2021

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0001763-18.2012.4.03.6104

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIA PANTOJA MAIA SANTANA - RJ135558

APELADO: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela UNIÃO em face da sentença que reconheceu a prescrição quanto ao pedido de retificação da Portaria no 1.012/95 e julgou parcialmente procedente a ação para condená-la a manter a matrícula do autor no Curso Superior de Polícia -CSP, sob sistema de ensino à distância, e, havendo aproveitamento, efetivar sua progressão funcional para a Classe Especial, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, bem como julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e matérias. Diante da sucumbência recíproca, determinou que cada parte arcasse com os honorários de seus respectivos patronos (fls. 81/91 – ID 90640077).

Em suas razões recursais, a União sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição total da pretensão relativa à revisão dos atos administrativos de promoção anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. Argumenta que, embora a sentença tenha reconhecido a prescrição quanto ao pedido de retificação da Portaria no 1.012/1995, deixou de estender os efeitos da prescrição aos atos subsequentes, especialmente à promoção à Primeira Classe.

Sustenta que, ao considerar como marco inicial para contagem do interstício a data em que o autor “deveria” ter sido nomeado (1995) — ou, ainda, ao admitir efeitos funcionais retroativos a partir de 2001 — o juízo a quo acabou por revisar ato administrativo consolidado há mais de cinco anos, em afronta ao Decreto no 20.910/1932 e ao princípio da segurança jurídica. Assevera que a nomeação efetiva ocorreu apenas em 5/6/2006, sem efeitos retroativos reconhecidos administrativamente, e que eventual inconformismo quanto à ausência desses efeitos deveria ter sido tempestivamente deduzido, o que não ocorreu, pois a presente ação foi proposta apenas em 2012.

Defende, assim, que está prescrita a pretensão de revisar judicialmente os atos de promoção que antecedem o quinquênio contado da nomeação, inclusive eventual reconhecimento de progressão à Primeira Classe com base em marco temporal retroativo, porquanto não exercitado oportunamente o direito de questionar a ausência de efeitos pretéritos da decisão judicial de nomeação.

No mérito, sustenta que a progressão funcional na carreira de Delegado de Polícia Federal é regida pelo Decreto no 7.014/2009, o qual estabelece requisitos cumulativos para promoção: (i) exercício ininterrupto do cargo pelo interstício mínimo exigido; (ii) avaliação de desempenho satisfatória; e (iii) conclusão, com aproveitamento, de curso de aperfeiçoamento.

Argumenta que, quando deferida a tutela para participação no Curso Superior de Polícia, o autor ainda não havia cumprido o interstício mínimo de cinco anos na Primeira Classe, tampouco demonstrado a realização de avaliações de desempenho satisfatórias, razão pela qual não preenchia todos os requisitos legais para promoção à Classe Especial.

Alega que a promoção não constitui direito subjetivo automático, mas decorre de procedimento administrativo complexo, submetido ao princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal), não podendo a Administração afastar as exigências normativas previstas no Decreto no 7.014/2009 sem determinação judicial expressa.

Sustenta, ainda, que incumbia ao autor comprovar o preenchimento dos requisitos legais para progressão, nos termos do ônus probatório que lhe compete, o que não teria ocorrido, inexistindo nos autos prova de avaliação de desempenho satisfatória, cumprimento do interstício mínimo ou mesmo de aproveitamento no curso apto a ensejar a promoção.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição das pretensões de revisão de atos administrativos anteriores ao quinquênio contado da nomeação, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido de progressão funcional à Classe Especial, por ausência de comprovação dos requisitos legais (fls. 98/108 – ID 90640077).

A parte autora apresentou contrarrazões (fls. 125/136 – ID 90640077).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

De início importante ressaltar que o plenário do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, em sessão realizada em 9/3/2016, que o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado (AgRg no AREsp n. 849.405, 4a Turma, j. 5/4/16). Nesse sentido, foi editado o Enunciado Administrativo de no 2/STJ. A respeito: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, tendo em vista que a sentença recorrida foi proferida e publicada sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, verifica-se que ao caso em análise devem ser aplicadas as normas processuais descritas em tal código (Precedentes STJ: 1aTurma, AgInt no REsp 1.590.781, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19/5/2016; AgREsp 1.519.791, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16/6/16; 6a Turma, AgRg no AIREsp 1.557.667, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 3/5/16; 4a Turma, AgREsp 696.333, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19/4/16).

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar a ocorrência de prescrição da pretensão autoral e o preenchimento dos requisitos legais para a progressão do servidor à Classe Especial.

Narra a União, em razões recursais, o histórico funcional do autor, destacando que ele participou do concurso público regido pelo Edital no 1/1993-ANP para o cargo de Delegado de Polícia Federal, tendo sido reprovado na segunda fase (exame psicotécnico) e, por força de decisão judicial, obtido o direito de matricular-se no XII Curso de Formação Profissional, concluído com aproveitamento, porém na condição sub judice. Ressalta que os demais formandos foram nomeados pela Portaria no 1.012/1995, ao passo que o autor somente foi nomeado para o cargo, na Terceira Classe, em 5/6/2006, por meio da Portaria no 975/2006, em cumprimento à decisão proferida na ação ordinária no 95.0013120-0 (fls. 32 – ID 90639959; fls. 66 – ID 90640077).

Consta dos autos decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal que determinou à Diretoria de Gestão de Pessoal do Departamento de Polícia Federal a imediata nomeação do autor ao cargo de Delegado de Polícia Federal, com observância da respectiva ordem de classificação (fls. 63/64 – ID 90640077).

Da leitura do texto extrai-se que foi determinado a imediata nomeação e consequente posse do autor no cargo de Delegado de Polícia Federal, com a observância da respectiva ordem de classificação, reconhecendo que o candidato preenchia os requisitos necessários ao exercício do cargo, inclusive quanto à aptidão psicológica, após nova avaliação realizada pelo Departamento de Polícia Federal.

A determinação judicial foi cumprida por meio da Portaria no 975, de 1o de junho de 2006, que formalizou a nomeação do autor ao cargo de Delegado de Polícia Federal (fls. 66- ID 90640077).

Sustenta a União a ocorrência de prescrição da pretensão do autor.

Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, cujos efeitos se renovam ao longo do tempo, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932.

Tal entendimento, inclusive, harmoniza-se com a orientação consagrada na Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA . PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA 85 DO STJ. GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X E ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE. CUMULAÇÃO . POSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO.

- A apelante é autarquia federal, dotada de autonomia administrativa e financeira, razão pela qual responde sobre questões que envolvam aspectos remuneratórios de seus servidores, sendo irrelevante que o ato questionado tenha se dado por cumprimento de ordem do MPOG e do TCU

- Nos termos da Súmula no 85 do STJ, “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”, razão pela qual não há se falar em prescrição do fundo de direito

- A gratificação de raio-X busca compensar atividade específica exercida em exposição direta ao risco de radiação, ao passo que o adicional de irradiação ionizante é devido a todos os servidores que exerçam atividades em áreas expostas à radiação, independentemente da função por eles exercida

- A Lei no 8.112/90, no § 1o do art . 68, proíbe a cumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, nada prevendo acerca da cumulação de gratificações e adicionais, vantagens que não podem ser confundidas

- No caso concreto, há documentação comprovando que o autor exerce atividades laborais em contato direto com as fontes de raios-X e substâncias radioativas, razão pela qual, nos termos da lei e da pacífica jurisprudência, faz jus a cumulação pretendida - Pedido subsidiário da apelante acolhido, para estabelecer que a cumulação do adicional de irradiação ionizante com a gratificação por trabalhos com raio-X será devida enquanto preenchidos os requisitos legais

- Apelação provida em parte.

(TRF-3 - ApCiv: 50251296620194036100, Relator.: Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, Data de Julgamento: 3/7/2024, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 08/07/2024) - grifos acrescidos

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR MILITAR. ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DO ATO DE REFORMA. CONCESSÃO EM 1972. AÇÃO JUDICIAL EM 2022. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932.

- Para os casos de reforma de militar, o entendimento do C. STJ é no sentido de que se trata de ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, razão pela qual a prescrição se verifica no fundo de direito, atraindo a incidência do art . 1o do Decreto 20.910/1932.

- Em se tratando de ato administrativo concreto, o qual não concedeu à reforma no grau hierárquico imediato – pretensão do apelante –, deveria o militar ter se insurgido contra a suposta violação de seu direito dentro do prazo prescricional de 5 anos, em consonância com o disposto no Decreto 20.910/1932

- No caso dos autos, o apelante narra ter ingressado na Marinha em 18/06/1951, tendo sido promovido ao posto de cabo em 01/01/1967. Aduz ter sido reformado por incapacidade definitiva em 11/09/1972. Afirma fazer jus à reforma com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa, em razão de sua invalidez.

- Verifica-se que o ato administrativo de concedeu a reforma com remuneração no posto que possuía na ativa foi exarado em 11/09/1972, tendo a presente demanda sido proposta apenas em 21/03/2022, em data muito posterior ao termo do prazo prescricional fixado pelo art. 1o do Decreto 20.910/1932. Destarte, constatada a prescrição do direito, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 2022.

- Apelação desprovida .

(TRF-3 - ApCiv: 50027191820224036000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 18/3/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 20/3/2025)

Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 1/3/2012 e que a pretensão autoral abrange o pagamento de efeitos funcionais e financeiros decorrentes da progressão na carreira, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto no 20.910/32, alcançando as parcelas eventualmente devidas anteriormente aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação.

Superara a preliminar, passo a análise do mérito.

A União insurge-se contra o reconhecimento do preenchimento dos requisitos legais necessários à progressão do servidor à Classe Especial, sustentando que a posse tardia, decorrente de provimento judicial, impediria o cômputo do interstício exigido para a promoção na carreira.

A Lei no 9.266/1996, que reorganiza as classes da Carreira Policial Federal e fixa a remuneração dos cargos que a compõem, estabelece, em seu artigo 2o, as diretrizes estruturais da carreira e os critérios que orientam a evolução funcional dos seus integrantes:

Art. 2o A Carreira Policial Federal é composta por cargos de nível superior, cujo ingresso ocorrerá sempre na terceira classe, mediante concurso público, de provas ou de provas e títulos, exigido o curso superior completo, em nível de graduação, observados os requisitos fixados na legislação pertinente.

§ 1o O Poder Executivo disporá, em regulamento, quanto aos requisitos e condições de progressão e promoção na Carreira Policial Federal.

§ 2o Além dos requisitos fixados em regulamento, é requisito para promoção nos cargos da Carreira Policial Federal a conclusão, com aproveitamento, de cursos de aperfeiçoamento, cujos conteúdos observarão a complexidade das atribuições e os níveis de responsabilidade de cada classe.

Frise-se que a norma constante do § 1o acima mencionado já integrava o texto legal desde a redação originária da Lei no 9.266/1996, figurando, à época, como parágrafo único do art. 2o, posteriormente renumerado pela Lei no 11.095/2005, diploma que, ademais, ampliou a disciplina normativa ao prever a possibilidade de regulamentação, por decreto, não apenas da progressão, mas também da promoção na carreira.

Até o ano de 2009, a matéria encontrava-se regulamentada pelo Decreto no 2.565/1998, cujo art. 3o assim dispunha:

Art. 3o São requisitos cumulativos para a progressão na Carreira Policial Federal:

I - avaliação de desempenho satisfatório;

II - cinco anos ininterruptos de efetivo exercício na classe em que estiver posicionado.

§ 1o A progressão da Primeira Classe para a Classe Especial da Carreira Policial Federal depende ainda de conclusão, com aproveitamento, do curso Superior de Polícia para os ocupantes de cargos de Delegado de Polícia Federal, Perito Criminal Federal, Censor Federal, e do curso Especial de Polícia para os ocupantes dos cargos de Agente de Polícia Federal, Escrivão de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal.

§ 2o A avaliação de que trata o inciso I será realizada pela chefia imediata do servidor e confirmada pela autoridade superior, anualmente, até 30 de outubro de cada ano, devendo contemplar, necessariamente, os resultados alcançados pelo servidor no desempenho do seu cargo ou função.

§ 3o Os cursos referidos no §1o deste artigo serão realizados pela Academia Nacional de Polícia ou por entidade oficial de ensino policial de graduação equivalente, nacional ou estrangeira, devidamente reconhecida pela Academia Nacional de Polícia.

§ 4o A avaliação do servidor ao final do interstício de cinco anos será apurada pela média dos resultados obtidos no período.

§ 5o O servidor que não atingir o desempenho satisfatório para a progressão permanecerá na mesma classe até que a média dos resultados dos últimos cinco anos de avaliação seja considerada satisfatória.

§ 6o Interrompido o exercício, a contagem do interstício, com os efeitos daí decorrentes, dar-se-á a partir do primeiro dia subseqüente à reassunção do exercício.

Em 24/11/2009, foi editado o Decreto no 7.014/2009, revogando o decreto anterior e dispondo em seu art. 3o:

Art. 3o São requisitos para promoção nos cargos da Carreira Policial Federal:

I - exercício ininterrupto do cargo:

a) na terceira classe, por três anos, para promoção da terceira para a segunda classe;

b) na segunda classe, por cinco anos, para promoção da segunda para a primeira classe;

c) na primeira classe, por cinco anos, para promoção da primeira para a classe especial;

II - avaliação de desempenho satisfatória; e

III - conclusão, com aproveitamento, de curso de aperfeiçoamento.

Parágrafo único. Interrompido o exercício, a contagem do interstício começará a correr a partir do retorno do servidor à atividade.

Da leitura do dispositivo, depreende-se que a contagem do prazo de cinco anos para a progressão na carreira tem início a partir da posse no cargo de Delegado de Polícia Federal. Além do interstício temporal, exige-se, cumulativamente, a obtenção de avaliação de desempenho satisfatória e a conclusão, com aproveitamento, de curso de aperfeiçoamento. Trata-se, portanto, de requisitos de natureza temporal e qualitativa que devem ser simultaneamente atendidos para o avanço funcional.

Tais pressupostos devem ser aferidos de forma concreta, à luz da efetiva atuação do servidor no exercício das atribuições do cargo no órgão em que estiver lotado. Não se admite, nessa perspectiva, a contagem ficta de tempo de serviço, tampouco a dispensa da realização de cursos obrigatórios ou da obtenção de avaliação satisfatória, sob qualquer fundamento.

Nesse contexto, ainda que a posse do servidor tenha ocorrido tardiamente, em razão de impedimento posteriormente afastado por decisão judicial ou por reconhecimento administrativo de equívoco, não é juridicamente possível computar, como tempo de efetivo exercício, o período compreendido entre a data em que supostamente deveria ter ocorrido a investidura e aquela em que efetivamente se concretizou.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a controvérsia relativa à pretensão de indenização por nomeação tardia decorrente de erro da Administração, firmou entendimento, sob o regime da repercussão geral, no sentido de que não há direito ao recebimento de quaisquer valores referentes ao período em que o candidato “deveria” estar no exercício do cargo, porquanto a ausência de efetiva prestação de serviço impede o reconhecimento de efeitos financeiros, sob pena de enriquecimento sem causa.

Confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.

1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

2. Recurso extraordinário provido.

(RE 724347, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/2/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-5-2015 PUBLIC 13-5-2015)

Nessa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça entende que não faz jus o servidor empossado nessas condições a efeitos funcionais retroativos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO . NOMEAÇÃO TARDIA. INDENIZAÇÃO E RETROAÇÃO DE FEITOS FUNCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015 .

Na origem, trata-se de demanda proposta pela parte ora recorrente, em face da União na qual objetiva "ser submetida ao regramento do regime previdenciário próprio da Administração Pública Federal existente em dezembro de 2001, com todos os seus consectários, permitindo-se, por exemplo, que a mesma se aposente de forma integral, nos termos dos §§ 3o e 8o do art. 40 CRFB/88 com texto anterior à EC41/2003. Subsidiariamente almeja indenização pelos danos decorrentes da perda da chance de se aposentar nos termos pretendidos no valor de R$ 5 .492.127,00 (ou 80% disto), considerando que não terá a correspondência com servidores da ativa, cujos aumentos não lhe serão praticados e não terá o valor mensal disponível até o final de sua vida e nem o 13o. Ainda subsidiariamente, almeja a condenação da UNIÃO ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do não recebimento, pela autora, de todos os vencimentos básicos em razão da demora na nomeação e posse, devidos entre dezembro/2001 e abril/2016 (posse em 29/03/2016), no valor aproximado de R$673.955,65 (seiscentos e setenta e três mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) acrescidos da Gratificação de Atividade Tributária (GAT), devido em razão do simples exercício do cargo, bem como gratificação Natalina não paga (13o por cada ano) previsto no então vigente artigo 3o da Lei 10 .910/2004, com juros legais de 1% ao mês contados da citação e correção monetária contada de cada não pagamento. Por fim, pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 pelos fatos narrados na inicial, com retardos indevidos na nomeação e posse da autora por quase 15 anos".

No caso, o Tribunal de origem, manteve a sentença de improvimento da ação, consignando, ainda, que "a essência do julgado já aborda a posição do STF, ao negar efeitos funcionais retroativos, e assim o presente feito investe contra posição do próprio STF. (...) o STF, no cumprimento de sentença da Reclamação 1728-1, expressamente entendeu que não houve qualquer arbitrariedade por parte da União, não se podendo falar em efeitos retroativos, quer funcionais, quer previdenciários. (...) se o servidor não faz jus às progressões e às promoções a que teria direito, se tivesse tomado posse em momento anterior, tampouco há que se falar em qualquer direito à aplicação de direito previdenciário anterior (...) a posse tardia em cargo público não tem o condão de gerar efeitos retroativos, nem funcionais, nem previdenciários. Somente após o exercício efetivo do servidor é possível produção de efeitos funcionais e financeiros (...) o candidato admitido tardiamente, em decorrência de decisão judicial, não possui automático direito à remuneração que deixou de receber, pelo tempo em que aguardou a solução definitiva do Judiciário (...) o candidato que toma posse tardiamente não faz jus à indenização, salvo nos casos de flagrante arbitrariedade (...) não há que se falar em qualquer arbitrariedade, já afastada pelo STF".

Certa ou errada, tal fundamentação restou incólume, nas razões do Recurso Especial. Portanto, é de ser aplicado o óbice da Súmula 283/STF, por analogia . Precedentes do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, revendo sua orientação a respeito da matéria, em conformidade com o entendimento da Corte Suprema, firmou a compreensão de que os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais.

É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018) .

Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1888773 RJ 2021/0131810-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/3/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/3/2022) - grifos acrescidos

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. SERVIDOR PÚBLICO . INDENIZAÇÃO. EFEITOS FUNCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA . TEMPO DE SERVIÇO FICTO. INVIABILIDADE.

1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que candidatos aprovados em concurso público que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas não têm direito à indenização ou contagem de tempo para efeitos previdenciários .

2. Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em repercussão geral, de que, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização, sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante, excepcionalidade esta não constatada na presente hipótese.

3. Recurso Especial não provido .

(STJ - REsp: 1803171 RJ 2019/0041648-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/8/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 1009/2019)

Confira-se, ainda, o entendimento deste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

E M E N T A

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. POSSE TARDIA. PROGRESSÃO NA CARREIRA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO.

- Depreende-se do ordenamento pertinente à matéria que a partir da posse no cargo de delegado federal, passam a ser contados os 5 anos necessários para a progressão na carreira e que, ainda, são necessários avaliação de desempenho satisfatória e conclusão, com aproveitamento, de curso de aperfeiçoamento. Somam-se, portanto, requisitos temporais e qualitativos para o avanço na carreira.

- Não se admite a contagem ficta de tempo de serviço ou se pode suprir a não realização de cursos obrigatórios ou avaliação insatisfatória por quaisquer motivos. Por isso, ainda que o servidor público tenha tomado posse tardia no cargo, não poderá contar como tempo de serviço o intervalo entre a suposta data devida da posse e aquele em que esta efetivamente ocorreu.

- O E.STF (RE 724347) sedimentou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. E o E.STJ tem entendimento pacífico de que não faz jus o servidor empossado nessas condições a efeitos funcionais retroativos.

- No caso dos autos, não pode ser acolhida a pretensão do autor de que sua progressão na carreira de delegado federal seja contada a partir da data em que supostamente deveria ter tomado posse, e não da posse efetivamente ocorrida por força de decisão judicial, pois isso configuraria contagem ficta de tempo de serviço.

- Apelação provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0020012-05.2007.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 14/7/2021, Intimação via sistema DATA: 20/7/2021)

No caso dos autos, o autor foi aprovado em concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Federal em 1995 e somente tomou posse no cargo em 5/6/2006, na Terceira Classe da Carreira, por força de decisão judicial, ao passo que os demais aprovados já haviam tomado posse a partir de 1/11/1995.

Conforme reconhecido pela própria União em suas razões, o autor, à luz da legislação aplicável, obteve regularmente a progressão funcional para a Segunda Classe, nos termos da Portaria no 2.713/2009, tendo, posteriormente, ascendido à Primeira Classe por meio da Portaria no 1.098/2011 (fls. 76 – ID 90640077).

Com efeito, para a progressão funcional à Classe Especial, de acordo com o Decreto no 7.014/2009, que exige, cumulativamente, o cumprimento do interstício mínimo de cinco anos na classe imediatamente anterior, avaliação de desempenho satisfatória e conclusão, com aproveitamento, de curso de aperfeiçoamento, requisitos que o autor não havia integralmente implementado à época da propositura da ação.

Entretanto, não há como se fazer tal cômputo, pois isso significaria contagem virtual de tempo de serviço que implicaria em benefícios funcionais não calçados em efetiva prestação de serviço.

Por outro lado, ainda que se reconheça a existência de controvérsia jurídica acerca do cômputo do interstício para fins de progressão funcional, não se pode desconsiderar que a situação funcional do servidor se consolidou ao longo de mais de uma década, com o exercício regular das atribuições inerentes à Classe Especial, a percepção da correspondente remuneração e sua inserção definitiva na estrutura da carreira. A desconstituição tardia desse status jurídico afrontaria os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da estabilidade das relações jurídicas, valores igualmente tutelados pelo ordenamento constitucional.

Não se desconhece a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 608.482/RN (Tema 476 da repercussão geral), segundo a qual não se admite a manutenção no cargo, com fundamento no fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse por força de decisão judicial precária posteriormente revogada. Todavia, a hipótese dos autos não se amolda àquele precedente.

No caso vertente, o autor foi regularmente investido no cargo de Delegado de Polícia Federal por força de decisão judicial transitada em julgado, exercendo-o de forma contínua ao longo dos anos. Ademais, em razão de tutela antecipada concedida na própria sentença que reconheceu seu direito à progressão funcional, participou do Curso Superior de Polícia e, após aprovação, foi promovido à Classe Especial, encontrando-se atualmente com sua situação funcional plenamente estabilizada.

O eventual reconhecimento, neste momento, de que à época não preenchia os requisitos para participar do Curso Superior de Polícia implicaria profunda alteração em sua esfera jurídica, com a desconstituição de situação consolidada pelo decurso do tempo e pelo exercício regular do cargo. Tal providência não se mostra razoável nem proporcional, impondo-se, à luz das circunstâncias do caso concreto, a confirmação da decisão que deferiu a medida liminar e assegurou ao autor o direito de participar do Curso Superior de Polícia, preservando-se a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL . VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR. INGRESSO DE ESTUDANTE EM ESCOLA PÚBLICA. TRANSCURSO DE MAIS DE QUINZE ANOS. IRREVERSIBILIDADE DA SITUAÇÃO DE FATO JÁ CONSUMADA. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não padecendo o acórdão de nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ensejar o acolhimento da tese de violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973.

2. Em que pese à construção jurisprudencial que reconhece ser inaplicável, em regra, a teoria do fato consumado para concursos públicos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir exceções em que a restauração da legalidade estrita ocasionaria mais danos que a manutenção da situação consolidada. Precedentes.

3. No caso dos autos, a parte agravada obteve provimento precário que lhe permitiu ingressar no 5o ano do ensino fundamental no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros em 2005, findado há mais de 15 anos. Não se justifica a reversão do julgado pretendida após lapso tão extenso e a consolidação da situação fática alcançada com a decisão liminar.

4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1737348 CE 2018/0095559-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 4/3/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 7/3/2024) - grifos acrescidos

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS . INGRESSO NO PROGRAMA AUTORIZADO EM SENTENÇA POSTERIORMENTE REFORMADA. SUSPENSÃO DO ATO IMPETRADO POR LIMINAR DEFERIDA PELO STJ. ASSEGURADO O RETORNO AO PROGRAMA. DECISÃO PRECÁRIA. OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. PROVIMENTO NEGADO.

1 . O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 608.482/RN, vinculado ao Tema 476, sob o rito de repercussão geral, examinou os efeitos de decisão judicial de caráter provisório e a aplicação da teoria do fato consumado, tendo concluído pela sua incompatibilidade com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos.

2. Todavia, na hipótese dos autos, há que se proceder à distinção da matéria tratada no Tema 476 do STF, porquanto, diferentemente do ingresso em cargo público, em que há o desempenho das funções inerentes ao cargo ocupado durante o período em que está vigente a decisão precária com o recebimento da respectiva remuneração, a parte impetrante concluiu o curso de residência médica e obteve a certificação correspondente.

3. Em julgados semelhantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem concluído que, em que pese o repúdio do ordenamento jurídico à alegação de "fato consumado", não se mostra razoável desconstituir a situação consolidada em razão do tempo decorrido, devendo-se confirmar a decisão que, in casu, deferiu a medida liminar e assegurou o direito ao ingresso no programa de residência médica, uma vez que já iniciado e concluído.

4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no TP: 3974 DF 2022/0166334-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 16/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023) - grifos acrescidos

Diante desse contexto, não se vislumbra fundamento jurídico apto a infirmar a sentença recorrida, a qual reconheceu o direito do autor à matrícula no Curso Superior de Polícia – CSP, assegurando-lhe, uma vez obtido o necessário aproveitamento, a progressão funcional à Classe Especial, com a consequente confirmação da tutela antecipada anteriormente deferida.

Por fim, cabe mencionar que o C. STJ pacificou o entendimento de que é cabida a fixação de honorários recursais apenas no âmbito de recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18/3/2016, momento de entrada em vigor do CPC de 2015, vez que no regime processual anteriormente vigente, CPC de 1973, inexistia previsão nesse sentido. Assim, como a sentença no presente feito foi prolatada em 7 de janeiro de 2016, deixo de majorar os honorários (ID 90640077 - p. 91).

É o suficiente.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. POSSE TARDIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROGRESSÃO À CLASSE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM FICTA DE TEMPO DE SERVIÇO. SITUAÇÃO FUNCIONAL CONSOLIDADA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela União contra sentença que reconheceu o direito de servidor público, Delegado de Polícia Federal, à matrícula no Curso Superior de Polícia e à consequente progressão funcional à Classe Especial, confirmando tutela antecipada anteriormente deferida.

O autor foi aprovado em concurso público em 1995, tendo sua nomeação obstada por reprovação em exame psicotécnico, posteriormente afastada por decisão judicial transitada em julgado. A posse ocorreu apenas em 5/6/2006, por força de decisão judicial. A União sustenta a ocorrência de prescrição e a impossibilidade de cômputo do interstício necessário à progressão, em razão da posse tardia.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição da pretensão autoral, considerando tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo; e (ii) saber se é possível o cômputo de período anterior à efetiva posse para fins de progressão funcional à Classe Especial da Carreira Policial Federal, bem como se é possível a desconstituição de situação funcional consolidada ao longo do tempo.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula no 85/STJ, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito.

A legislação de regência (Lei no 9.266/1996 e Decretos no 2.565/1998 e no 7.014/2009) exige, para progressão funcional, o cumprimento cumulativo de interstício mínimo, avaliação de desempenho satisfatória e conclusão de curso de aperfeiçoamento, vedada a contagem ficta de tempo de serviço.

Conforme entendimento firmado pelo STF no RE 724.347 (Tema de repercussão geral), não há direito à indenização ou a efeitos funcionais retroativos em hipóteses de posse tardia decorrente de decisão judicial, salvo situação de flagrante arbitrariedade.

Todavia, no caso concreto, o servidor exerceu regularmente as atribuições da Classe Especial por longo período, participou do Curso Superior de Polícia por força de tutela confirmada na sentença e consolidou sua situação funcional ao longo de mais de uma década, com percepção da correspondente remuneração.

A desconstituição tardia da situação jurídica consolidada afrontaria os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da estabilidade das relações jurídicas, admitindo-se, excepcionalmente, a preservação dos efeitos já consolidados, em consonância com precedentes do STJ que admitem a manutenção de situações fáticas estabilizadas pelo decurso do tempo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. 2. A posse tardia em cargo público não autoriza a contagem ficta de tempo de serviço para fins de progressão funcional. 3. É admissível, em caráter excepcional, a preservação de situação funcional consolidada ao longo do tempo, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 9.266/1996, art. 2o; Decreto no 7.014/2009, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 724.347, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.2.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.888.773/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.3.2022; STJ, REsp 1.803.171/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.8.2019; STJ, AgInt no REsp 1.737.348/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 4.3.2024. TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0020012-05.2007.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 14/7/2021, Intimação via sistema DATA: 20/7/2021

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão